Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714320-42.2023.8.07.0000 Agravante(s) Antônio Carlos Pontes Agravado(s) Guaraci Francisco Gonçalves Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Carlos Pontes contra decisões saneadoras proferidas pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id 148622568, Id 152677578 e Id 153783214 do processo de referência), na ação monitória movida por Guaraci Francisco Gonçalves em desfavor do ora recorrente, processo n. 0740190-23.2022.8.07.0001, que, no ato de saneamento e organização do processo, assim se pronunciou: O presente feito encontra-se em fase de saneamento e organização do feito, nos termos do art. 357 do CPC. Passo à análise da prejudicial de mérito. DA PRESCRIÇÃO Sustenta a parte ré, a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos entre a data da revogação da procuração conferida ao autor (12/06/2017) e o ajuizamento da ação (21/10/2022). O prazo prescricional para a ação de cobrança de honorários advocatícios é de 5 (cinco) anos, consoante disposto no artigo 25 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8906/94). Por sua vez, o art. 121 do Código Civil é claro ao dispor que: “Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto”. Sobre o tema, destaco ainda o seguinte julgado: (...) No caso em questão, a Cláusula 2a do Contrato de ID Num. 140556911 prevê que os honorários advocatícios corresponderão a 20% (vinte por cento) do valor reconhecido judicialmente, os quais seriam pagos na data do recebimento do valor. Logo, não há dúvidas acerca da existência de condição suspensiva, de modo que o termo inicial do prazo prescricional é a data de recebimento dos valores pelo réu na ação trabalhista no 0202500-34.1999.5.01.0003 e não a data em que revogada a procuração outorgada ao autor. Vale ressaltar, ainda, que o contrato de prestação de serviços advocatícios não traz qualquer previsão expressa de vencimento antecipado da obrigação no caso de rescisão unilateral do contrato. Assim, REJEITO a alegação de prescrição. Não havendo outras preliminares ou prejudiciais de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar acerca dos valores cobrados pelo autor, a título de honorários advocatícios contratuais. Os requisitos para distribuição do ônus da prova estão previstos no art. 373 do CPC, que permite ao Juiz até mesmo inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. No caso concreto, não se vislumbra motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova. O autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide e a parte ré pelo depoimento pessoal do autor. Todavia, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, sendo que os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa. Ademais, tem-se que o testemunho do autor não tem pertinência no caso dos autos, pois o CPC determina que este seja cabível somente para fins de confissão. Outrossim, não há o que acrescentar a oitiva da parte, além daquilo que já foi afirmado no momento oportuno para sua manifestação. Assim, INDEFIRO o depoimento pessoal do autor e a produção de outras provas, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 10 (dez) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. Frente à mencionada decisão, o réu/agravante peticionou ao juízo de origem (Id 150779419 do processo de referência) alegando: a) incompetência do juízo; b) necessidade de reconsideração do pronunciamento que rejeitou a prescrição quinquenal; e c) inexistência de prova escrita. Em resposta, proferiu o julgador monocrático a seguinte decisão (Id 152677578 do processo de referência): Foi proferida decisão saneadora no ID 148622568, momento em que concedida às partes a a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes. A parte ré, desta forma, em sua manifestação ID 150779419, defende ser este Juízo absolutamente incompetente para processamento da demanda, ao argumento de que os honorários advocatícios cobrados nos autos teriam origem em valor pago em sede de precatório, pela União. Ainda, pede a extinção do feito pela inadequação da via eleita, bem como a reconsideração da decisão saneadora no ponto afeto à prescrição da pretensão autoral. Manifestação da parte autora no ID 152526211. Nos termos do art. 324, do CPC, depois da contestação somente é lícito deduzir novas alegações se relativa a direito ou fato superveniente, se competir ao Juízo conhecer a nova alegação de ofício ou por expressa autorização legal, não sendo permitida a inovação das questões já postas no processo. Por certo, o objetivo do §1o do art. 357 do CPC é oportunizar às partes pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes em relação ao saneamento já feito. Dito isto, vê-se que o que pretende a parte ré é, em grande medida, a inovação dos termos de sua defesa, pois nem a questão da incompetência deste Juízo nem a questão da inadequação da via eleita foram abordadas em sua contestação, como prevê o art. 337, inciso IX, do CPC. Com relação à adequação da ação ao pedido, essa condição da ação é verificada pela existência de documento escrito assinado pelas partes, sem força executiva. No que se refere à competência ou incompetência absoluta deste Juízo para processamento da demanda, passo a sua análise, por se tratar de questão de ordem pública. Aduz a parte ré que o feito trata da cobrança de honorários advocatícios originados em valor pago em sede de precatório, pela União, pelo que esta Justiça Comum não teria competência para tratar a esse respeito. De toda sorte, verifico que o título que embasa o pedido monitório formulado nos autos é contrato de prestação de serviço advocatício firmado entre as partes, de natureza civil. Não há diferenciação, portanto, em relação à matéria objeto da prestação do serviço, motivo pelo qual esta Justiça Comum segue competente para processamento do feito. No que tange à competência territorial em decorrência de cláusula de eleição de foro, não tendo sido questionada como preliminar da contestação, ocorreu a prorrogação da competência. Quanto ao pedido de reconsideração no que se refere à prescrição, mantenho entendimento exarado naquela decisão saneadora, ficando rejeitada a alegação de prescrição. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Contra tal decisão o réu, ora agravante, opôs embargos de declaração (Id 152825269 do processo de referência), os quais foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (Id 153783214 do processo de referência): A embargante afirma que a decisão de ID 152677578 é obscura e omissa ao argumento de que inexistiu inovação da lide e que não houve explícito pronunciamento sobre o art. 128 do Código Civil. Por fim, alega erro material no que se refere à menção ao art. 337, inciso IX, do CPC. Requer que sejam sanados os vícios apontados. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos. Por outro lado, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). No que se refere à inadequação da via eleita, verifico que a decisão embargada não se limitou a indicar que houve inovação na lide. Na realidade, houve expressa rejeição à tese, conforme se verifica do seguinte trecho: "Com relação à adequação da ação ao pedido, essa condição da ação é verificada pela existência de documento escrito assinado pelas partes, sem força executiva". Quanto à ausência de pronunciamento sobre o art. 128 do CC/02, vejo que a prescrição foi devidamente discutida na decisão saneadora (ID 148622568), que consignou que o termo inicial do prazo prescricional é a data de recebimento dos valores pelo réu na ação trabalhista no 0202500-34.1999.5.01.0003 e não a data em que revogada a procuração outorgada ao autor. Ainda, a jurisprudência é consolidada no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Relatora: Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, 1a Seção, data de julgamento: 8/6/2016). Com efeito, o que pretende a embargante é, na verdade, discutir o teor da decisão proferida, o que somente é apreciável na via do recurso próprio. Verifico, entretanto, a ocorrência de erro material, unicamente quanto à menção ao art. 337, IX, do CPC, tendo em vista que a questão da incompetência do Juízo e da inadequação da via eleita estão previstas nos incisos II e XI do art. 337. Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos opostos, apenas para alterar a decisão embargada no seguinte trecho: "Dito isto, vê-se que o que pretende a parte ré é, em grande medida, a inovação dos termos de sua defesa, pois nem a questão da incompetência deste Juízo nem a questão da inadequação da via eleita foram abordadas em sua contestação, como prevê o art. 337, incisos II e XI, do CPC". Preclusa a decisão, anote-se conclusão para sentença. Intimem-se. Em razões recursais (Id 45808968), o agravante defende inicialmente o cabimento do agravo de instrumento. Aduz que o “contrato de prestação de serviços profissionais de advocacia” não é documento hábil a viabilizar o manejo da ação monitória. Sustenta estar descaracterizado ante a revogação do mandato. Brada inexistir “prova escrita que represente uma prévia definição quantitativa e precisa da obrigação em juízo alegada”. Leciona ser adequada a ação de arbitramento de honorários advocatícios, não a demanda monitória. Sustenta estar dita matéria atrelada ao mérito, pelo que aplicável o art. 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Pontua se tratar de questão de ordem pública, de natureza indisponível e, por isso, conhecível de ofício. Menciona estar viciada a decisão recorrida por error in procedendo. Diz que a petição inicial do autor/agravado deveria ter sido indeferida. Assevera não preenchidos os pressupostos para válida constituição e desenvolvimento do processo, porque “o contrato de prestação de serviços, materializado no ID no 140556911, não emerge como prova escrita hígida, eficaz e eficiente para legitimar o manejo de Ação Monitória porque (sopesando a Revogação do Mandato em 12.06.2017 – ID no 143302217) está desguarnecida da necessária memória de cálculos, com valor líquido e certo proporcional à data em que operado o distrato (12.06.2017)”. Colaciona ementas. Afirma ser abusiva a cláusula contratual em que estabelecido o pagamento integral dos honorários se houver superveniente rescisão unilateral do contrato. Diz se tratar de contrato de adesão que viola o princípio da boa-fé objetiva e enseja enriquecimento sem causa do agravado. Requer “a extinção do processo (no 0740190-23.2022.8.07.0001 – em trâmite na 7a Vara Cível de Brasília/DF), sem a resolução de mérito, na exata intelecção e dicção do art. 485, incisos IV e VI, do referido Código Processual Civil”. Sucessivamente, “se outro for o entendimento desse Órgão Judicante (em relação ao cabimento do Agravo ora interposto – CPC, art. 1.015, inciso II), na eventualidade de a questão atinente a inadequação da via processual eleita pelo Autor (sopesando a realidade fático-jurídica antes noticiada - de ordem instrumental e material), o presente Agravo de Instrumento encontra viabilidade na tese denominada “taxatividade mitigada”, sedimentada e pacificada pelo Colendo STJ, haja vista a urgência que o quadro processual requer, porque avulta-se o risco potencial de impossível reparação, máxime em se operando a preclusão (CPC, art. 278), ficando o Agravante obstado de bem exercer o seu direito subjetivo recursal (CF, art. 5o, incisos LIV e LV)”. Quanto à prescrição quinquenal, defende o cabimento do presente recurso com base no art. 1.015, inciso II, do CPC, por se tratar de questão prejudicial de mérito. Colaciona ementa. Indica como marco inicial de contagem do prazo prescricional a revogação do mandato ocorrida em 12/7/2017. Cita o art. 25, inciso V, da Lei no. 8.906/1994 e o art. 206, §5o, II, do Código Civil. Refuta a decisão agravada quando assevera haver condição suspensiva. Pugna pela declaração da prescrição quinquenal, “com a consequente extinção do processo no 0740190-23.2022.8.07.0001, em curso na 7a Vara Cível de Brasília/DF, com a resolução do mérito (CPC, art. 487, inciso II)”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de matéria de ordem pública e porque presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: a) – o conhecimento do Agravo interposto e, ainda, de plano, o deferimento da liminar ora requerida, no sentido de suspender o processo no 0740190- 23.2022.8.07.0001, em curso no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF, até o julgamento do Agravo ora interposto, nos termos dos arts. 300 e 1.019, inciso I, do CPC, oficiando, o Juízo de origem do pleito liminar em foco; b) – a intimação do Agravado para, querendo, no prazo legal, contraminutar o presente Agravo; c) – sem perder de vista a fundamentação fático-jurídica delineada no item IV-a, inclusive no que pertine ao pedido sucessivo (se for o caso), seja, a final (sem olvidar os ditames do art. 485, § 3o, do CPC), provido o Agravo de Instrumento ora interposto, no sentido de extinguir o processo no 0740190-23.2022.8.07.0001 (em curso no Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC; d) – se, eventualmente, for superado, o pedido de letra “c”, seja provido o Agravo, com a consequente declaração da prescrição quinquenal, concernente aos honorários advocatícios contratuais reivindicados pelo Agravado, com extinção do processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Dessarte, o Agravante pugna pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento ora interposto, termos em que pede 26e espera deferimento.(sic) O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 45808971 e Id 45808972). É o relatório. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Com efeito, conforme se extrai do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do CPC, não existe previsão de interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora. Vejamos o dispositivo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Assim, pela ausência de previsão o presente agravo de instrumento não merece ser conhecido, sob pena de burla ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Sobre o tema ora em debate, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO SANEADOR. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mero despacho saneador, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que, após a apresentação dos cálculos pelo credor/agravante, determinou o recolhimento de custas da fase de cumprimento de sentença, indicando, nos termos do art. 2o da Portaria Conjunta no 85/2016, requisitos que petição de cumprimento de sentença deve satisfazer. 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. ( ). 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (Acórdão 1193051, 07132766120188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 23/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1350214, 07133651620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. FAM MILITAR. DECISÃO SANEDORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INCURSIONAMENTO NO MÉRITO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INADMISSIBILIDADE. PREJUÍZO AO AGRAVANTE. NÃO VERIFICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inadmissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão saneadora em que se verifica o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), e que não tenha operado a redistribuição do ônus probatório (CPC, art. 373, § 1o). 2. Tendo a decisão saneadora se limitado à análise das preliminares de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, não se incursionando no mérito do processo (CPC, art. 1.015, II), nem tampouco antecipando o posicionamento do Juízo quanto à questão de fundo posta na demanda. 3. Inexistindo o apontado ingresso no mérito da contenda pela decisão objurgada, não se verifica o requisito do inciso II do art. 1.015 do CPC, bem como não se afigurando presentes as matérias versadas na decisão agravada naquele rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso tais questões venham a ser eventualmente discutidas em sede de recurso de apelação, na forma dos §§ 1o e 2o do art. 1.009 do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido, posto que inadmissível. 4. Preliminar em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (Acórdão 1181494, 07069643520198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito no processo, limitando-se a exarar uma decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, deixando de conhecer do incidente de falsidade. Não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim, de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito específico de impugnação. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão monocrática mantida.” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) Registre-se que as questões relativamente às quais se insurge o agravante não ensejam a interposição de agravo de instrumento. Senão vejamos: Os incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC não preveem o manejo do recurso de agravo contra pronunciamento judicial que decide acerca de prescrição ou de condições da ação. No caso, à mingua de previsão legal, não são agraváveis as decisões proferidas em saneamento da ação monitória, as quais rejeitaram as alegações de prescrição e de inadequação da via eleita. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA QUE REJEITA PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO. ATO JUDICIAL AGRAVADO NÃO PREVISTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelos Espólios de José Guimarães Mundim e de Cesariana Coelho Guimarães contra decisão (ID 31046766) que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto pelos ora recorrentes, por reputá-lo incabível. 2. Se a matéria objeto do agravo de instrumento, referente à natureza jurídica da ação judicial de origem, já foi apreciada anteriormente pelo Juízo a quo, sem qualquer objeção recursal dos ora recorrentes no momento oportuno, não há falar em ulterior reapreciação desse tema por esta instância julgadora, sob pena de violação aos termos do art. 507 do CPC. 3. Considera-se, ainda, inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento que rejeita preliminares de ilegitimidade ad causam, de ausência de interesse de agir, de coisa julgada e, ainda, afasta a prejudicial de prescrição, porque tais temas não se encontram albergados pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Além disso, tais matérias poderão ser suscitadas pelas partes, sem prejuízo, em preliminar de eventual recurso de apelação, de modo que não há falar, nesse caso, em risco de inutilidade do processo à luz do quanto decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 1.704.520/MT. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1433501, 07378938020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso somente em face de decisões interlocutórias específicas, conforme disposição expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Em que pesem os esforços argumentativos da parte Agravante, as alegações recursais têm como notório fundamento sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de conhecimento, situação que não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 3. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1664235, 07213263720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO POR NÃO ESTAR NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO CONTRA DECISÃO SANEADORA QUE, PROFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por não estar no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 1.1. A decisão objeto de agravo de instrumento é saneadora e rejeita a prejudicial de prescrição. 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 2.1. Para a mitigação da referida taxatividade deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. 2.2. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão saneadora, proferida em ação de conhecimento, que rejeita prejudicial de mérito de prescrição. 3. Na hipótese dos autos, é importante asseverar que existe rito de impugnação específico contra a decisão saneadora, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo interno improvido. (Acórdão 1414534, 07408505420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. OBSERVÂNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1330429, 07419403420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2021, publicado no DJE: 26/4/2021) No que concerne ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (tema 988, do STJ – REsp. n. 1.696.396/MT e REsp. n. 1.704.520/MT), registro não ser esta a hipótese dos autos. As questões ora suscitadas pelo agravante poderão ser objeto de eventual recurso de apelação, caso venha a ser proferida sentença desfavorável a seus interesses. Assim ocorre porque não estão sujeitas a preclusão as matérias não agraváveis, conforme se extrai do preceptivo inserto no art. 1.009, § 1o, do CPC. Posto isso, com arrimo no art. 932, III c/c art. 357, § 1o, do CPC; e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 21de abril 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora